Tribunal: TJPA
Processo: 0020704-72.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020704-72.2016.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: JACKSON ALEIXO BRABO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

P
ROCESSO N.º ApCrim 0020704-72.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JACKSON ALEIXO BRABO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SOMENTE AS COLETADAS NO INQUÉRITO POLICIAL SEM CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

P
ROCESSO N.º ApCrim 0020704-72.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JACKSON ALEIXO BRABO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu o réu
JACKSON ALEIXO BRABO DA SILVA
da prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 com fundamento no art. 386, II e VII do CPP.

Consta na denúncia (ID’S nº 4413955 - 4413963) que em abril de 2014 o Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Estado do Pará por meio do Núcleo de Apoio à Investigação – NAI/Baixo Tocantins, iniciou a Operação “F.I.R.S.T.” (Força Integrada de Repressão aos Soldados do Tráfico), objetivando identificar, localizar, monitorar e individualizar as condutas dos membros que integram as células da organização criminosa “BONDE DO PARÁ”, criada com o fim de associarem-se para a obtenção de vantagens ilícitas mediante a prática de diversos crimes, o qual possui como líder Sérgio Roberto Batista de Oliveira mais conhecido como “SÉRGIO SURFISTA” em atuação conjunta com Anderson Pantoja David, o “JAMELÃO” e, por conseguinte, desarticulá-la.

Entre os denunciados encontra-se o Apelado JACKSON ALEIXO BRABO DA SILVA, alcunha “JACKSON”, como atuante de forma direta na venda de entorpecentes fornecidos pelo traficante ALEXANDRO VIEIRA SOARES, conhecido como “Alex”, em uma praça na Vila do Conde mais conhecida como “Praça da Fumaça”, inclusive residindo próximo ao local da mercancia.

Consta ainda que é envolvido com a comercialização de armas e executa outros crimes, prestando contas diretamente a “Alex”.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu da sanção dos delitos previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 com fundamento no art. 386, II e VII do CPP

(Id n° 4413993 p. 1-23), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4413995 p. 1-19) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar JACKSON ALEIXO BRABO DA SILVA.

Constam contrarrazões (Id nº 4413996 p. 1-3), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4413997 p. 8-17), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, as provas apontadas pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restaram ratificadas na fase judicial, pois durante a instrução processual não foi produzido acervo probante capaz de corroborar os procedimentos cautelares realizados durante a investigação policial. As únicas provas existentes contra o réu consistem em gravações telefônicas e depoimentos policiais em um flagrante em delito, onde somente é mencionado o local em que

apreenderam armas e drogas e que o indivíduo conhecido como “jackson” empreendeu fuga, inexistindo, portanto, prova judicializada capaz de embasar o decreto condenatório.

Conforme previsto no artigo 2º da Lei 12.850/13 para a caracterização do crime de organização criminosa há obrigatoriedade da presença de alguns elementos essenciais tais como: pluralidade de agentes, estrutura organizacional, divisão de tarefas, hierarquia, finalidade de lucro e funcionamento de forma permanente, entre outras.

No que se refere aos delitos previstos nos artigos 33, 34 e 35 da Lei 11.343/06, para configurar o tráfico faz-se necessária a apreensão de material entorpecente na posse do acusado, e, no caso da associação o prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente.

Assim, o que se observa no caso dos autos é que o contexto probatório produzido durante instrução processual não restou firme, e, ainda que as provas constituídas durante a fase investigativa sejam de grande importância, estas se tratam de conteúdo informativo, meramente preparatório, a instauração da ação penal.

As degravações telefônicas não foram traduzidas com a exata identificação dos interlocutores, sendo as transcrições parciais e interpretadas a partir do entendimento pessoal do responsável pela escuta, não ocorrendo de forma
ipsis litteris
. Também não houve vinculação completa de informação dos titulares dos números interceptados referente aos dados cadastrais, de modo a apontar uma possível conexão com o apelado, já que os interlocutores se tratavam quase que exclusivamente por apelidos, sendo as identificações realizadas de forma precária e frágil.

Com relação à fundamentação do Juízo de 1º grau acerca da necessidade de realização de perícia para identificação das vozes captadas, é cediço que se faz necessária caso
não haja outras provas
hábeis a identificá-las, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E EXCLUSÃO DA MAJORANTE. COMPROVAÇÃO NA ORIGEM DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES. DESNECESSIDADE.
EXAME DE PERÍCIA DE VOZ. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES E FALTA DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES.
NÃO OCORRÊNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INÉPCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 402 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI 11.343/06. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA DEFESA AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. ANULAÇÃO INTEGRAL DO INTERROGATÓRIO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS INCIDÊNCIA SÚMULA 182/STJ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVERSÃO DO FATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)

5. Despicienda a perícia para a identificação da vozes captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas
, sendo incabível o revolvimento do acervo probatório para fins de identificação do interlocutor ante a Súmula 7/STJ.

(...)

15. Agravos regimentais de V. J e A. L. de A improvidos e agravo regimental de N. F. de L parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1281062 SP 2018/0093398-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

Considerando que o conteúdo probatório produzido em Juízo restou precário e, incapaz de dar suporte e credibilidade às provas produzidas na fase inquisitorial, necessária seria a realização de perícia de voz para a correta identificação do apelado no delito, ainda mais que apesar de ter sido denunciado, o apelado JACKSON

ALEIXO BRABO DA SILVA em nenhum momento nas degravações telefônicas foi identificado, mas tão somente de
JACKSON BARROS DE LIMA,
preso juntamente com “Surfista” em uma embarcação.

Logo, não foi possível extrair dos autos elementos concretos, cabais, sólidos, robustos, necessários e indispensáveis para a configuração de uma Organização Criminosa e dos demais delitos imputados contra o apelado na denúncia, incidindo - no caso em tela - o princípio do
in dubio pro reo
em toda a sua plenitude.

Eis a ementa de um Acórdão que bem ilustra a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito de roubo, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo como correta a decisão do Magistrado em ABSOLVER o apelado nos termos do artigo 386, II e VII do Código de Processo Penal, diante da fragilidade do conteúdo probatório produzido em Juízo, não podendo a condenação se basear unicamente nas provas carreadas durante o inquérito policial, sob pena de ferir o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME IMPUTADO NA DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1.
É cediço que a prolação de édito condenatório embasado exclusivamente nos elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial é inadmissível, consoante o disposto no art. 155, caput, do código de processo penal. Entretanto, a prova indiciária, quando corroborada pelas produzidas na segunda fase, a das franquias constitucionais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial
, sendo exatamente esta a hipótese sob exame. PRECEDENTES.

2. (...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(8099387, 8099387, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/04/2022